Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722278-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, nos autos da execução fiscal 0750760-96.2017.8.07.0016 promovida pelo DISTRITO FEDERAL, deferido o pedido de penhora de imóvel da executada, ora agravante, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cuida-se de pedido de penhora de imóvel formulado pelo exequente (ID 74508069), após recusar a garantia ofertada pela empresa executada ((ID 68705633), consistente em parte do crédito que detém perante o Distrito Federal, em decorrência do Precatório no 2015.002.005419-8, até o limite do valor executado. Observo que o bem imóvel indicado à penhora possui diversas averbações de penhora e/ou indisponibilidade, conforme se extrai da certidão anexada ao ID 74508071. É o sucinto relatório. Decido. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento no sentido de que o § 1o do art. 53 da Lei no 8.212: a) somente veda que o proprietário exerça o direito de alienar voluntariamente o bem indisponível; b) não impede que esse bem também seja penhorado por outros credores, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INDISPONIBILIDADE. IMÓVEL PENHORADO EM EXECUTIVO FISCAL. ART. 53, § 1o, LEI 8.212;91. ALIENAÇÃO FORÇADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 711 DO CPC. I – A indisponibilidade a que se refere o art. 53, § 1o, da Lei no 8.212/91, traduz-se na invalidade, em relação ao ente Fazendário, de qualquer ato de alienação do bem penhorado, praticado sponte propria pelo devedor-executado após a efetivação da constrição judicial. II – É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto. III – Ainda que o executivo fiscal tenha sido suspenso em razão de parcelamento, é possível tal solução, porquanto retirar-se-ia do produto da alienação o valor referente ao crédito tributário, colocando-o em depósito judicial até o adimplemento do acordo, não havendo qualquer prejuízo à garantia do crédito fazendário. Recurso provido” (5a Turma, Recurso Especial no 512.398-SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 17.02.2004, DJ 22.03.2004, p. 347). O C. TJDFT, ‘mutatis mutandi’, perfilha de semelhante entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDICAÇÃO DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO BEM POR OUTRO JUÍZO. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DOS CREDORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo derradeiro concedido pelo Juízo da execução ao exequente, para que este indique bens do devedor passíveis de penhora, após a parte não ter atendido ao comando neste sentido outrora imposto, tem natureza dilatória e não peremptória, razão pela qual poderá ser prorrogado pelo magistrado, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes. 2. É possível a penhora e alienação de imóvel cuja indisponibilidade fora decretada por outro Juízo, desde que seja respeitada a ordem de preferência e resguardado o crédito fiscal. Precedentes. 3. O fato de o crédito devido no Juízo que decretou a indisponibilidade do bem ser maior do que o crédito perseguido nos autos em que se efetivou a nova penhora não a invalida, uma vez que a expropriação realizada, seja em qual Juízo for, será revertida em pecúnia para o pagamento das obrigações do devedor, respeitando-se a ordem de preferência. 4. A interposição de recursos em face das decisões judiciais, sem a configuração de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não implica na ocorrência de litigância de má-fé. Precedentes. 5. In casu, o agravante/executado agiu dentro do mero exercício regular do direito de ação ao opor Embargos de Declaração contra a decisão agravada, pois sua conduta não configurou nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Necessário, portanto, afastar a multa aplicada pelo Juízo de primeiro grau. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1273385, 07116226820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Em assim sendo, defiro o pedido de penhora do(s) imóvel(is), cuja(s) matrícula(s) é(são) 48567 e a(s) certidão(ões) se encontra(m) no ID 74508071. Nomeio o(s) executado(s) depositário do(s) imóvel(s) registrado em seu(s) nome(s). Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do(s) bem(ns), expedindo-se as diligências necessárias. Deverá ser providenciada pela Secretaria, em homenagem ao Princípio da Cooperação, a averbação mencionada no art. 844 do CPC por meio do e-RIDF, juntando-se comprovante nos autos. Intime(m)-se da(s) penhora(s) e da(s) avaliação(ões) o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s), devendo ser(em) advertido(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias. Após, uma vez que há notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o(s) imóvel(is) penhorado, conforme demonstra a certidão atualizada do bem (ID 74508071), intimem-se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC.” – ID 27202616, pp. 46-48, negrito no original. Opostos embargos de declaração por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (ID 27202616, pp. 51-26), foram rejeitados (ID 27202616, pp. 59-61). Opostos novos embargos de declaração por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (ID 27202616, pp. 65-68), também rejeitados (ID 27202616, pp. 75-76). Nas razões recursais (ID 27202613), EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, ora agravante, alega que “o crédito que possui a Agravante pode ser utilizado até mesmo como forma de EXTINÇÃO do crédito tributário, quiçá como penhora/garantia na presente Execução Fiscal” (ID 27202613, p. 4). Afirma que “a recusa – além de ser completamente injusta, ainda traduz efetiva violação ao Princípio da Isonomia, de modo que, in casu, não há razão para permitir tamanha teratologia.” (ID 27202613, p. 5). Aduz que a penhora sobre os créditos apresentados é “a forma menos onerosa à Devedora, considerando que expropriar-lhes bens utilizados para sua própria sobrevivência – como é seu bem imóvel -, prejudicaria ainda mais seu fôlego financeiro imprescindível para a sua atividade econômica, em contrariedade ao Princípio da Continuidade da Empresa” (ID 27202613, p. 6). Sustenta que “a jurisprudência do eg. STJ já entendeu que quando o crédito ofertado constar como devedor o próprio Exequente, in casu, o Distrito Federal, há evidente maior liquidez na execução, assim como o dinheiro, previsto no inciso I, do art. 11 da Lei de Execução Fiscal” (ID 27202613, p. 7). Alega que “se o ato expropriatório (penhora da SEDE da Agravante) aqui determinado não trará nenhum proveito para a Exequente, por certo flagrante a violação ao Princípio da Utilidade, tratando-se de mero ato odioso a prejudicar, sobremaneira, o Devedor” (ID 27202613, p. 10). Requer, ao final: “( ) a) o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão de quaisquer atos expropriatórios até ulterior julgamento do presente recurso, notadamente do bem imóvel situado na SHIS QI 3/6, Lote 06, matrícula 48567; b) seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta ao presente Recurso; c) seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando-se a tutela recursal, reformar a decisão ora guerreada e determinar seja lavrado o termo de penhora do crédito da Agravante nos autos do Precatório no 2015.002.005419-8, cuja requisição foi extraída dos autos do Processo no 58.090/95; b) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora guerreada e, confirmando-se a tutela recursal, determinar a liberação da penhora sobre o bem imóvel situado na SHIS QI 3/6, Lote 06, matrícula 48567, ante a inutilidade da penhora, uma vez que há diversas penhoras anteriores e prévias que superam o próprio valor do imóvel, de modo que não trará nenhum efeito para a satisfação do crédito exequendo, mas mera expropriação odiosa de bem da Agravante, substituindo-se a penhora pelos créditos indicados no item ‘a’;” – ID 27202613, pp. 13-14, grifos no original. Preparo recolhido (IDs 27202618- 27202617). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução fiscal, ID ID 27202616, pp. 46-48); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o DISTRITO FEDERAL propôs execução fiscal em desfavor da EXPRESSO BRASÍLIA LTDA. Citada para pagar a dívida de R$ 57.106,36 (cinquenta e sete mil cento e seis reais e trinta e seis centavos), a executada/agravante ofereceu como “garantia do débito ( ) parte do crédito que a Viplan – Viação Planalto LTDA. possui perante o próprio Distrito Federal em decorrência do Precatório no 2015.002.005419-8, cuja requisição foi extraída dos autos do Processo no 58.090/95, até o limite do valor executado no presente feito” (ID 27202616, p. 26). O DISTRITO FEDERAL recusou a oferta e requereu a penhora do imóvel “matriculado sob o n. 48567 do 1oCRI do DF (CASA 6, da QI 3/6, do SHIS/SUL, nesta capital” (ID 27202616, pp. 38-39). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a penhora do imóvel, nomeada a executada depositária do bem e determinada a intimação dos terceiros interessados, em razão de penhoras e indisponibilidades averbadas na matrícula em data anterior (ID 27202616, p. 46-48). Conforme relatado, busca EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, nesta sede, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a liberação da penhora sobre o bem imóvel situado na SHIS QI 3/6, Lote 06, matrícula 48567, ante a inutilidade da penhora, uma vez que há diversas penhoras anteriores e prévias que superam o próprio valor do imóvel” (ID 27202613, p. 14). No entanto, as alegações da agravante não se prestam, neste momento, a desconstituir o que fixado pela decisão agravada: execução se realiza no interesse do credor, não estando a Fazenda Pública, nos termos da Súmula 406 do Superior Tribunal de Justiça, obrigada a aceitar precatório oferecido pelo executado: “Súmula 406-STJ: A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”. No mesmo sentido, julgado desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE PRECATORIOS. LEGITIMIDADE DA RECUSA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 406 do STJ pode a Fazenda Pública recusar a oferta de precatorios como garantia do Juízo uma vez que o valor expresso no referido título não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, devendo ser obedecida, a critério do credor, a ordem legal que traz como primeira opção a penhora de dinheiro. Nesse sentido: REsp 133779/PR , julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e precedentes da Casa. 2. A recusa não viola a regra de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO” (Acórdão 1273339, 07152734520198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo, em princípio, que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante EXPRESSO BRASÍLIA LTDA. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora